Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735271-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC no 136.961, em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, diz respeito ao específico caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do Rio de Janeiro, em que se constatou o recolhimento dos internos em condições desumanas e degradantes não apenas em virtude da superlotação, mas também em razão de uma série de outros fatores, como instalações rigorosamente inadequadas. 2. A Corte Interamericana de Direitos Humanos excepcionou o alcance da Resolução aos sentenciados condenados por crimes contra à vida ou que maculem a integridade física, o que reforça o descabimento do pleito defensivo, já que se trata de sentenciado condenado por homicídio qualificado e vários roubos. 3. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena cumprida pelo sentenciado durante o seu recolhimento em virtude da superlotação carcerária e da pandemia do novo coronavírus. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 617, ambos do Código de Processo Penal, e 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), pleiteando o cômputo em dobro da pena por ele cumprida durante o seu recolhimento na Penitenciária PDF – I do Distrito Federal, em virtude de superlotação carcerária. Afirma que, embora a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que trata das Medidas Provisórias a respeito da matéria no Brasil, faça menção apenas ao Presídio Plácido de Sá Carvalho, o mesmo princípio da fraternidade a ele adotado com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais, deve ser aplicado ao presente caso, pois a população carcerária atual no referido presídio é superior ao dobro de sua capacidade, situação piorada pela pandemia do CoVid-19. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal, é possível verificar que o sentenciado recebe atendimento médico regular, além de visitas frequentes, não havendo elementos concretos capazes de concluir que o cumprimento de sua pena se dá em situação degradante. Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos excepcionou o alcance da resolução aos sentenciados condenados por crimes contra à vida ou que maculem a integridade física, o que reforça o descabimento do pleito defensivo, já que se trata de sentenciado condenado por homicídio qualificado e vários roubos. No tocante à situação pandêmica ainda vivenciada (...) verifica-se que o Juízo a quo adotou uma série de medidas de prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. (...) Por fim, o Distrito Federal foi uma das unidades da federação que mais imunizou a população carcerária, segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE), vinculada ao Governo do Distrito Federal[1], o que demonstra a preocupação com a integridade física das pessoas privadas de liberdade” (ID 32619075). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025